Tribunal: TJDFT
Processo: 0727250-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. DESEMPREGO. PROFISSÃO DE MÚSICO. RESTRIÇÕES. COVID-19.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela alimentada contra decisão que, em ação de revisão de alimentos ajuizada em seu desfavor pelo alimentante, deferiu tutela de urgência para reduzir o quantum da obrigação.
2. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive em grau recursal. Todavia, o benefício somente gera efeitos a partir de sua concessão (ex nunc), não alcançando os encargos sucumbenciais da instância de origem.
3. A norma civil enuncia que a superveniência de mudança na situação financeira de quem presta os alimentos, ou na de quem os recebe, autoriza o interessado a reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
4. Diante da superveniência do desemprego do agravado, aliado à crise causada pelas restrições em razão da Covid-19 em relação à profissão de músico, devido à suspensão de diversas atividades, incluindo shows, e o atual quadro generalizado de desemprego no país, é razoável a redução liminar dos alimentos, devendo prevalecer o valor fixado pelo Juízo a quo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.